Tribunal: TJDFT
Processo: 0725232-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE. FALHA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CANCELAMENTO DO EMPRÉSTIMO. TUTELA DE URGÊNCIA. AFIRMADO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

1. O banco responde objetivamente pela falha ocasionada na prestação dos serviços contratados pelo consumidor. Sendo evidente que o empréstimo foi contratado mediante fraude perpetrada por terceiros, valendo-se do serviço telefônico do banco-réu, bem assim de orientações prestadas em suas dependências ao autor, nada há a reparar na sentença que determinou ao réu o cancelamento do mútuo e a abstenção de cobrança das parcelas.

2. Não há que se falar em ausência de probabilidade de êxito, quando, julgado procedente o pedido, tal julgamento é mantido pela instância revisora.

3. Não se conhece de recurso, por evidente ausência de interesse recursal, quando a pretensão de reforma se amolda ao que restou decidido na sentença.

4. Apelação parcialmente conhecida e não provida.